Tribunal: TJSP
Processo: 1013373-88.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Evento de trânsito. Atropelamento em faixa de pedestres. Abordagem reparatória suscitada por cônjuge e filhos de vítima fatal. Culpa atribuída a preposto da ré. Juízo de improcedência. Apelo dos autores. Parcial provimento, para julgar a demanda parcialmente procedente.